Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-78.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000433-78.2023.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA Advogado(s): WALDEMAR ALVES BATISTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, CP). ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E INVESTIGAÇÃO ILEGAL POR PARTE DA POLÍCIA MILITAR. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, do CPP) E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA, INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS DIVERSAS E A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE LATROCÍNIO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMONIOSA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA QUE COMPORTA REDIMENSIONAMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RÉU QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA E SOMENTE CAPTURADO EM OUTRO ESTADO. RECURSO CONHECIDO PARA, REJEITANDO AS PRELIMINARES ARGUÍDAS, NEGAR-LHE PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO, CONTUDO, A DOSIMETRIA DA PENA. I - Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itajuípe, que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou o Apelante, nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, fixando a pena em 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, e 12 (DOZE) DIAS-MULTA. II – PLEITO PRELIMINAR REJEITADO. Investigações prévias. Precedentes do STJ. III – Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Farto arcabouço probatório, depoimentos testemunhais coesos, existência de laudos diversos. Versão do Réu que não se coaduna com o conjunto probatório. IV – Dosimetria redimensionada. V – Negado o direito de recorrer em liberdade, visto que permanecem os fundamentos da custódia cautelar, conforme devida exposição pelo Juízo de origem. Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente ação foi desmembrada do Processo n. 8000598-62.2022.805.0119, pois o ora Apelante evadiu-se do distrito da culpa, sendo capturado no Estado do Espírito Santo, e, ainda, utilizou nome diverso quando efetuada a prisão, com a finalidade de não ser identificado. VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. VII – RECURSO CONHECIDO E, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NEGADO PROVIMENTO. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA E SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000433-78.2023.8.05.0119, provenientes do Juízo da Vara Criminal de Itajuípe/BA, figurando como Apelante GABRIEL SOUSA DE OLIVEIRA, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E, REJEITANDO OS ARGUMENTOS PRELIMINARES, NEGAR-LHE PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO A DOSIMETRIA FIXADA NA ORIGEM, MANTENDO A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.